Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711527-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES AGRAVADO: CAN FLOW CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES (requerida) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória ajuizada por CAN FLOW CONFECÇÕES LTDA, processo n. 0715008-90.2022.8.07.0015, na qual não acolheu a tese de prescrição, que assim decidiu (ID 148359799 dos autos de origem): “Trata-se de ação monitória. A parte ré alega a prescrição do débito em razão da última parcela da nota promissória ter vencido em 20/09/2017 e a citação válida da parte ter ocorrido somente em 03 de novembro de 2022. O prazo prescricional da pretensão de natureza monitória é de cinco anos (artigo 206, §5o, I, do Código Civil). O artigo 202, inciso I, do CC define que a interrupção da prescrição ocorrerá por despacho do juízo, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. O artigo 240, §§1o e 2o, do CPC estabelecem que a interrupção da prescrição será operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, e poderá retroagir à data da propositura da demanda na hipótese de o autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. O título cobrado mais antigo tem o vencimento em 20/09/2017 (ID 130187759). A petição inicial foi distribuída no dia 06/07/2022. A citação ocorreu no dia 31/10/2022, conforme ID no 141285441. O mencionado §2o afasta a possibilidade de o termo inicial da prescrição retroagir à data da propositura da demanda, se o autor não adotar, em até 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a integração da ré na relação processual. Não houve desídia da autora na tentativa de integrar a ré à relação processual. Em verdade, houve dificuldades na localização dessa parte. Portanto, a interrupção do prazo prescricional deve retroagir à data de propositura da demanda, qual seja 06/17/2022. Feitas as considerações, afasto a prejudicial de mérito. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusão dos autos para sentença. I.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 151346288 dos autos de origem). Inconformada, a parte requerida, recorre. Em síntese, alega que, a se considerar a data que ocorreu a emenda da petição inicial já teria transcorrido o prazo prescricional, o que foi desconsiderado na decisão de origem. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para “reconhecer a ocorrência da prescrição em relação a todas as parcelas vencidas a mais de 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento da emenda à inicial”. Preparo no ID 45153540. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois Sua Excelência condicionou o prosseguir da ação de origem à ocorrência da preclusão da decisão agravada, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator